Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DO COVID-19. INDEFERIMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, “embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade” (RHC 122.172/SE, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).
2. Consideradas as inúmeras medidas de prevenção de contágio com o COVID-19 adotadas no sistema penitenciário do Distrito Federal e tendo em vista que o agravante, que se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, não comprovou ser integrante de qualquer grupo de risco em relação ao referido vírus, mostra-se incabível a concessão da prisão domiciliar porquanto não demonstrada a imprescindibilidade de tal medida.
3. Em que pese a necessidade de preservação da saúde dos internos, a pandemia não justifica a concessão de prisão domiciliar indistintamente, sob pena de se colocar em risco a ordem pública, especialmente na hipótese de condenado por crime grave, como na hipótese.
4. Recurso conhecido e desprovido.